Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO. MONITOR EDUCACIONAL NÃO EXCLUSIVO. MANUTENÇÃO EM CLASSE ESPECIAL. DIREITOS RECONHECIDOS PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso.
2. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a parte recorrente. Por sua vez, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. Constata-se a inutilidade do recurso quando a própria Administração reconhece o direito e a necessidade de manter o autor em Classe Especial com acompanhamento de monitor não exclusivo, tendo a sentença hostilizada apenas ratificado o ato já consolidado pelo ente distrital.
4. Apelo não conhecido.